Tribunal: TJDFT
Processo: 0707264-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707264-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA NATALIA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Verifica-se que a parte exequente apresentou recurso de forma intempestiva pelos seguintes motivos. A ação original, o cumprimento individual de sentença no 0710870-03.2024.8.07.0018, deriva da ação coletiva no. 0702195-95.2017.8.07.0018 (ID 200555620), movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, a qual foi julgada procedente em sentença (ID 200555620) e Acórdão (ID 200555621 – Pág. 325-349). A controvérsia veiculada no presente agravo reside em pronunciamento proferido pelo ilustre Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal determinando o sobrestamento do cumprimento individual de sentença, condicionando o levantamento de valores ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento apresentado pelo Distrito Federal de n. 0744873-38.2024.8.07.0000. Em consulta ao processo original, constata-se que, em 21/11/2024, o ilustre Juízo a quo proferiu a seguinte decisão: “Tendo em vista que o Agravo de Instrumento n° 0744873-38.2024.8.07.0000 também tem como objeto a inexigibilidade do título, o que obsta o prosseguimento do feito, defiro o pedido de ID 217905640. Aguarda-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n° 0744873-38.2024.8.07.0000” (ID 218262783). Em 01/12/2024, a exequente, qualificada na peça como FRANCISCO, opôs embargos de declaração requerendo “...que seja dado continuidade ao presente cumprimento de sentença em sua plenitude inclusive com a possibilidade de levantamento dos valores, ou ainda quanto a parcela incontroversa caso remanesça dúvidas quanto ao valor” (ID 219359687). Em 04/12/2024, o ilustre Juízo a quo proferiu a seguinte decisão: “Observa-se que a petição de ID 219359687 não se trata de embargos de declaração, mas pedido de reconsideração da decisão, e assim será analisado. A autora requer a reconsideração da decisão de ID 218262783, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento de no 0744873-38.2024.8.07.0000. Alega a autora que todas as teses apresentadas pelo Distrito Federal na impugnação ao Cumprimento de Sentença se tratam de meras repetições daquelas apresentadas na Ação Rescisória proposta, e que não teve o pedido de tutela antecipado deferido. Ademais, requer o prosseguimento do presente cumprimento de sentença, inclusive com a possibilidade de levantamento dos valores, ou ainda quanto a parcela incontroversa, caso remanesça dúvidas quanto ao valor. Entretanto, verifica-se que no agravo de instrumento de no 0744873-38.2024.8.07.0000, interposto pelo réu, foi alegada, além da prejudicialidade externa em razão da ação rescisória de no 0723087-35.2024.8.07.0000, a inexigibilidade da obrigação, que, se acolhida, resultará na extinção da execução. Diante disso, não há parcela incontroversa, devendo-se aguardar o julgamento do recurso interposto, razão pela qual mantenho a decisão. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento de no 0744873-38.2024.8.07.0000” (ID 219590771 – grifei). Em 15/12/2024 FRANCISCA opôs novos embargos de declaração requerendo “que seja dado continuidade ao presente cumprimento de sentença em sua plenitude inclusive com a possibilidade de levantamento dos valores, ou ainda quanto a parcela incontroversa caso remanesça dúvidas quanto ao valor” (ID 220948772). Em 03/02/2025, o ilustre Juízo a quo proferiu a seguinte decisão: “A autora interpôs embargos de declaração com as mesmas alegações apresentadas no anterior de ID 219359687. Conforme decisão de ID 219590771, verifica-se que, na realidade se trata de pedido de reconsideração da decisão que determinou a suspensão da ação julgamento do agravo de instrumento de no 0744873-38.2024.8.07.0000 e que já foi analisado. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 220948772. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento de no 0744873-38.2024.8.07.0000” (ID 224516915 – grifei). Como se nota, a parte opôs embargos de declaração em 01/12/2024 (ID 219359687) e novamente em 15/12/2024 (ID 220948772), ambos com a finalidade de ver reconsiderada a decisão proferida em 21/11/2024 (ID 218262783) que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do Agravo de Instrumento no 0744873-38.2024.8.07.0000. Contudo, conforme constou nas decisões de 04/12/2024 (ID 219590771) e de 03/02/2025 (ID 224516915), os referidos embargos de declaração foram expressamente reconhecidos como pedidos de reconsideração, e não como recurso previsto no art. 1.022 do CPC. Intimada para justificar a tempestividade do presente agravo, a parte agravante insiste, sem êxito, na alegação de que seus pedidos de reconsideração teriam interrompido o prazo para interposição do recurso. Ocorre que referidos recursos não foram conhecidos como embargos de declaração e, por consequência, não produziram o efeito interruptivo do prazo recursal previsto no art. 1.026, §1o, do CPC. Dessa forma, considerando que o prazo para interposição de recurso eventualmente permaneceu inalterado, o agravo de instrumento foi interposto após o decurso do prazo legal, impondo o reconhecimento de sua intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator